Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704904-14.2018.8.07.0004Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A APELADO: JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE VEICULO. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN E SEF. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. COBRANÇA DE IPVA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
1. No momento em que a seguradora efetua o pagamento da indenização decorrente do roubo do veículo, passa a ser a responsável pelo requerimento de baixa do registro junto ao órgão de trânsito, assumindo a propriedade do bem.
2. É de responsabilidade da seguradora comunicar ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda sobre a ocorrência do furto.
3. Não havendo a comunicação, responde a seguradora pelos débitos lançados após o furto/roubo.
4. A declaração de hipossuficiência tem presunção apenas relativa, devendo ser corroborada por outros documentos caso necessária.
5. Descabe dano moral quando a própria parte concorreu para a produção do evento danoso.
6. A execução da astreintes deve ser feita na fase de cumprimento de sentença.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.